Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010904-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), I. F. B. ROLAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.707.670/0001-30 (AGRAVADO), FRANCISCO DA SILVA BORGES - CPF: 163.589.371-20 (AGRAVADO), CLOTILDES GOMES BORGES - CPF: 583.037.661-04 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – ATO CITATÓRIO REALIZADO NA PESSOA JURÍDICA DO EMBARGADO/EXECUTADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA JUNTAMENTE COM INSTRUMENTO DE MANDATO JUNTADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OUTORGAVA PODERES PARA O ADVOGADO PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO FIEL CUMPRIMENTO DO MANDATO - HIPÓTESE QUE SE ADEQUA AO ARTIGO 239, § 1o, DO CPC, BEM COMO, AO ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade da citação, mormente quando apresentada defesa e acostado instrumento de procuração e substabelecimento a advogado legalmente habilitado.

2. ‘É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa.’ (AgRg no AREsp 596.989/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 25474-52.2009.811.0041 Código: 390055, movido em seu desfavor por I. F. B. ROLAMENTOS LTDA – ME e OUTROS, perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os argumentos do banco que tratam da nulidade da citação e da ausência de poderes ao advogado que apresentou defesa.

Em resumo, alega que (i) na ação incidental de embargos não existe o instituto da citação; (ii) para a angularização processual, basta a intimação dos causídicos que defendem os interesses do credor; (iii) no feito incidental dos embargos o chamamento se dará na pessoa do advogado do embargado e exequente da demanda principal, nos termos previstos no inciso I, do artigo 920 do Código de Processo Civil; (iv) a citação do banco embargado/agravante se deu através de AR, E a defesa foi realizada por advogado diverso do que está constituído no processo de execução; (v) a ausência de intimação dos advogados constantes na execução, mesmo não impossibilitando a apresentação de defesa escrita, retiraram do embargado/agravante a possibilidade de apresentar recurso em face da r. sentença proferida; (vi) nenhuma intimação foi anteriormente feita em nome do patrono da instituição financeira constituído nos autos da demanda principal de execução; (vii) ocorreu o cerceamento do sagrado direito à ampla defesa e contraditório; (viii) as intimações efetivadas nos presentes autos, em inobservância aos preceitos legais, são absolutamente nulas e, (ix) que o causídico que ofertou a peça de impugnação do banco embargado, obteve a concessão para manifestar no feito, de forma diversa da constante na procuração, para uso indeterminado e genérico.

Em 0108/2019 houve o indeferimento do efeito suspensivo (ID 9421967), que foi objeto de Agravo Interno ainda pendente de apreciação (ID 12701999).

Instada a se manifestar a agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 12702967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020